Tribunal: STF
Processo: RHC 54197
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
Habeas corpus. Por força do artigo 327 do Código Penal, estudante de direito em estágio junto à Defensoria Pública pode ser sujeito ativo do crime definido no artigo 316 daquele Código. Não se presta o habeas corpus ao exame aprofundado de prova. 
São irrelevantes as arguições de nulidade da sindicância policial e de ausência de processo administrativo, porquanto aquela é mera peça informativa, e deste independe a denúncia. Recurso ordinário a que se nega provimento.